Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-24.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-24.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO ABACHERLI FERREIRA - CPF: 794.113.981-20 (RECORRENTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), ESTELA LUCIANA BORDAO FERREIRA - CPF: 953.646.091-20 (RECORRENTE), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AUSÊNCIA DA RECLAMANTE
ESTELA LUCIANA BORDÃO FERREIRA
À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO -
RELAÇÃO DE CONSUMO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
(TAG) SISTEMA "SEM PARAR" –
AQUISIÇÃO PELO RECLAMANTE
GILBERTO ABACHERLI FERREIRA
- FALHA NO DISPOSITIVO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO RECLAMADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159436898, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

Ainda, condenou o reclamado a ressarcir aos autores a quantia de
R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais)
a título de
danos materiais
, atualizada monetariamente pelo índice INPC, desde a data do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405,CC).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Ilegitimidade ativa da reclamante
Estela Luciana Bordão Ferreira
– Ausência de comprovação de que estava presente no momento do fato alegado;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O recorrente, em preliminar, alega a ilegitimidade ativa da
reclamante
Estela Luciana Bordão Ferreira,
em razão da ausência de comprovação de que estava presente no momento do fato alegado.

No entanto, da análise detida dos autos, vê-se que a reclamante
Estela Luciana Bordão Ferreira
, apesar de devidamente intimada, por meio de seu causídico, não compareceu à audiência conciliatória
(id. 159436893),
nem apresentou justificativa plausível para sua ausência
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado no 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL.
Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato
. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Inominado no 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná) (grifei)

Desse modo, a
extinção do processo, sem resolução de mérito
, com relação à
reclamante
Estela Luciana Bordão Ferreira

é medida que se impõe,
restando prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte reclamada
.

Segundo consta na petição inicial, no dia
31/12/2021
, o reclamante
Gilberto Abacherli Ferreira
e esposa, conjuntamente com os filhos, saíram em viagem de férias, tendo inicialmente como destino final o Estado de Santa Catarina.

Ao saírem de Alta Floresta-MT, já no primeiro pedágio adquiriram uma “Tag” do “SEM PARAR”, visto que iriam passar por diversas praças de pedágio no decorrer da viagem.

Após comprarem a “Tag” da empresa reclamada, passaram normalmente por mais de 06 (seis) praças de pedágios utilizando normalmente o corredor da cancela automática.

Ocorre que, no dia
03/01/2022
, ao passar pela primeira praça de pedágio após a cidade de Cuiabá-MT, o condutor do veículo juntamente com sua família levara um grande susto,
pois a cancela de abertura automática fechou bruscamente em cima do veículo da família,
quase provocando um acidente grave.

Por coincidência, a esposa do reclamante estava fazendo um vídeo da viagem e conseguiu gravar o momento exato da batida, conforme vídeo acostado aos autos, sendo que na imagem retirada do referido vídeo é possível ver nitidamente a cancela batendo no para-brisa do veículo.

Diante disso, na próxima praça de pedágio, o reclamante procurou a funcionária da empresa reclamada e informou o ocorrido,
porém, a mesma não solucionou o problema.

Informam que a viagem que inicialmente teria destino final o Estado de Santa Catarina, foi alterado para destino final a cidade de Curitiba-PR, no entanto, após a cidade de Cuiabá-MT, o serviço “SEM PARAR” não funcionou mais.

O demandado, por sua vez, afirma que não há qualquer registro de bloqueio do dispositivo eletrônico que pudesse ensejar a não abertura da cancela do pedágio, estando o serviço apto para utilização no dia
03/01/2022
.

Ainda, alega a ausência de falha na prestação de serviço, ao argumento de que o veículo cadastrado possui película protetora que acarreta o mau funcionamento do dispositivo eletrônico da empresa reclamada, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) In casu, os autores provaram que contrataram os serviços da requerida de TAG “SEM PARAR” (Id. 74034548), sendo que a ocorrência do acidente foi
devidamente provada por meio de vídeos que mostram que a cancela “automática” fechou bruscamente sobre o veículo
(Id. 74034555/74034562). (...)
(grifei)

No caso
,
tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pela falha no dispositivo do serviço da “Tag” adquirida pelo reclamante
.

A propósito:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
SISTEMA "SEM PARAR" (TAG). FALHA NO DISPOSITIVO QUE IMPEDIA A ABERTURA DA CANCELA NAS PRAÇAS DOS PEDÁGIOS
.
MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AFASTADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E APELO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 0006146-29.2012.8.26.0037; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para o reclamante
Gilberto Abacherli Ferreira
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas,
voto
no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução de mérito,
de ofício
,
com relação à
reclamante
Estela Luciana Bordão Ferreira
,
nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, e Enunciado 20, do FONAJE, ante a sua ausência injustificada à audiência.

Ainda, considerando
que não houve a comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95),
condeno
a reclamante
Estela Luciana Bordão Ferreira
ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28 do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito (art. 486, CPC), uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Nesse sentido: (TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Por outro lado, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida,
c
om relação ao reclamante Gilberto Abacherli Ferreira
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023